Tribunal: TJPA
Processo: 0814992-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814992-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LUANA CONCEICAO MAUES TABARANA SILVA

AGRAVADO: JOSE MARTINS PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/PA AFASTADA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN. PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7764539, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos

da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0810336-47.2021.8.14.0028), movida por
JOSÉ MARTINS PEREIRA GOMES.

Inconformado, o agravante alega de início, flagrante o conflito da decisão agravada proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, com a decisão de mérito proferida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) perante o Pleno desse Egrégio Tribunal, sob a relatoria da eminente Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, processo nº 0009932- 55.2017.8.14.0000, o qual, em sessão ordinária do Tribunal Pleno do Egrégio TJ/PA, ocorrida em 01.09.2021, fora acolhido à unanimidade.

Em suas razões recursais, alega o agravante que o DETRAN/PA não tem legitimidade para responder por infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, no caso em exame, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE SP - DER SP e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA – DNIT; que o DETRAN/PA, na condição de Órgão delegatário da União, por meio do Ministério das Cidades/DENATRAN, no tocante aos sistemas informatizados de veículos, CNH's e infrações, apenas disponibiliza informações cadastrais aos demais órgãos e entidades executivos de trânsito, para atuarem no âmbito de suas respectivas competências (lavratura, notificação e cobrança da penalidade).

Alude que, após obter a CNH definitiva, em 26.09.2017, a renovação pretendida agora em 2020 fora corretamente obstada, ante o fato de o prontuário do agravado, supervenientemente, já constar pontuação decorrente de infrações médias cometidas em 24.04.2017, 24.04/2017, 25.04.2017 e 20.05.2017, e lançadas pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE SP - DER SP e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA – DNIT após o decurso de todos os prazos recursais de defesa.

Ressalta, assim, que não poderia ser outra a conduta do DETRAN/PA senão a de impossibilitar a obtenção da CNH definitiva, pois, contrario sensu, estaria em nítida afronta aos pré-requisitos exigidos pelo artigo 148, § 3°, do CTB; que existindo no registro da agravada uma infração grave no período de permissão, restara caracterizada a obrigatoriedade de reinício do processo de habilitação, em observância estrita à lei de trânsito.

Ante esses argumentos, requer por estar em confronto, (i) à decisão superior proferida no IRDR, que determinara a suspensão de todos os processos com o mesmo objeto e (ii) à legislação de trânsito, a teor do art. 148, § § 3º 4º do CTB, mantendo o bloqueio administrativo da CNH do Agravado.

E, por fim, requer a reforma da decisão para que dê seguimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando provido e reformando a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8880911.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Destaca-se que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural, devendo este magistrado ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso que deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos dos autos de infração de trânsito ora impugnados, não havendo que se falar em conflito da decisão agravada com a decisão de mérito proferida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo nº 0009932-55.2017.8.14.0000

Ademais, Ressalto que não se justifica a arguição de ilegitimidade para estar no polo passivo da presente demanda.

O TJE-PA já se pronunciou a respeito do tema afirmando haver legitimidade passiva do DETRAN, vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o direito de regresso dos autores da ação em relação as multas pagas indevidamente, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de perda do objeto. 2.
A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH.
3. Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. 4. Segundo inteligência dos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois momentos distintos: após a lavratura do auto de infração e após a imposição da respectiva penalidade, para fins de interposição de recurso administrativo. 5. Sendo assim, se não há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores, não pode o órgão de trânsito apelante exigir o prévio pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos veículos. 6. Apelação conhecida e improvida. (2016.04450488- 64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07)

ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO CONFORME LEI N.º 10.173/2001. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. PERDA DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACATADA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES DO VALOR SUPERVENIENTE PAGO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O RECENTE ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares arguidas no recurso de apelação: 2.1. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pedido deferido nos termos da Lei n.º 1.060/1950, ante a comprovação documental às fls. 214/224. 2.2. Prioridade na tramitação conforme Lei n.º 10.173/2001. Esse pedido já se encontra deferido pelo juízo de origem, à fl. 35, motivo pelo qual julgo prejudicada essa preliminar. 2.3. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento “citra petita”. Perda do objeto - Falta de interesse de agir. Afastada. Sentença nula. Considerando o teor da Súmula 434 do STJ, que diz que “o pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”, e tendo sido declarada a perda do objeto da ação por esse motivo, deve ser decretada a nulidade da sentença, dando-se prosseguimento à análise do mérito da demanda, considerando que os autos se encontram devidamente instruídos e prontos para julgamento. 3. Preliminares arguidas na contestação pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA: 3.1. Extinção do processo sem resolução do mérito. Transferência da propriedade do veículo que se pretendia licenciar sem o pagamento das multas e taxas de serviços bancários. Perda do objeto da ação. O apelante não pleiteou apenas o direito ao licenciamento, tendo sido este apenas seu pedido liminar, pois o que se almeja é a extinção de todas as multas e pontos negativos que viessem a recair em sua CNH. Assim, considerando que o objeto principal da ação é anular a cobrança de multas indevidas e pontos negativos na CNH do autor, afasta-se a preliminar de perda do interesse de agir. 3.2.
Ilegitimidade passiva do réu. O DETRAN/PA é parte legítima, pois age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, sendo solidária a reponsabilidade civil desses órgãos.
4. Mérito da ação originária. 4.1. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade. 4.2. É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito. 5. Impossibilidade de devolução, em dobro, nos termos da Súmula 159 do STF, por ausência de má-fé na exigibilidade de pagamento. Devolução na forma simples, acrescidos de juros de mora, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento, ocorrido em 29/06/2007, tudo conforme o recente entendimento firmado pelo STF. 6. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, afastando a perda de objeto, julgando, por consequência procedente em parte o pedido. (2018.02531599-71, 192.783, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-06-25)

Nesse sentido, já se pronunciou inclusive o STJ, afirmando que não merece admissão a arguição de ilegitimidade passiva do DETRAN diante de sua responsabilidade pelo procedimento administrativo fiscal:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO - INFRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO CONCOMITANTEMENTE À NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DO AUTO PELO DETRAN - INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA EM 1º E 2º GRAUS - PRETENSA ILEGITIMIDADE DO DETRAN - ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 21 E 22 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - PRETENDIDA VIOLAÇÃO DO ART. 267 DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. - Em verdade, a legislação indicada pela recorrente (arts. 21 e 22 do CTB), efetivamente, não foi objeto de exame pela Corte de origem. Dessa forma, não prospera sua irresignação, uma vez que não restou preenchido requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, qual seja, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. - No que toca a pretensa afronta ao artigo 267, VI, do Estatuto Processual Civil, de igual modo, não se sustém os argumentos da recorrente, pois,
merece subsistir o pronunciamento da Corte Regional Federal no sentido de que "a prefacial de ilegitimidade passiva do DETRAN não comporta admissão
porque este, efetivamente, emitiu as notificações por infração de trânsito e por penalidade aplicada, como se lê à fl. 13" (fl. 155 vº). -
Não há como desconhecer a legitimidade do DETRAN para que reitere o procedimento administrativo fiscal
, pois da análise dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro que se referem ao processo administrativo, constata-se que, após a lavratura do auto de infração, haverá indispensavelmente duas notificações, ou seja, a primeira quando da lavratura do auto de infração, se a autuação ocorrer em flagrante, ou, por meio do correio, quando a autuação se dê à distância ou por equipamentos eletrônicos. A segunda notificação deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade. - Recurso conhecido, em parte, mas improvido. (REsp 637.618/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 29/11/2004, p. 300)

Portanto, não se justifica a arguição de ilegitimidade para estar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, em que pese o art. 134 do CTB determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

Dessa forma, de acordo com entendimento dos recentes julgados, havendo prova de que as infrações e os débitos surgiram posteriormente à venda do veículo, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tais valores.

Afinal, como bem ressaltado pelo juízo a quo, de acordo com as declarações juntadas, registro de ocorrência e defesas administrativas manejadas para combater o ato, constatou-se a existência de fortes indícios de que há, de fato, situação em que terceiro, fazendo uso do veículo em questão, tem se utilizado disso para praticar infrações de trânsito sem sofrer consequências.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022